Tribunal: TJSP
Processo: 1018666-62.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Seguro proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinação de restituição simples – Sentença mantida. Majoração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do banco réu – Seguro proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinação de restituição simples – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.